Tribunal: CARF
Processo: 10073.720211/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720211/2014-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.116 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
SANTA CRUZ INDUSTRIA GRAFICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
CLAREZA
NA
DESCRIÇÃO
E
NO
ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO FATO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
É válido o lançamento que descreve os fatos com clareza, dando a eles a correta
qualificação jurídica, ainda que haja imprecisão ou erro no enquadramento legal, salvo
se desta irregularidade resultar prejuízo para o autuado. Uma vez que o autuado
demonstra, em suas razões de defesa, que teve entendimento completo dos fatos
descritos, sem prejuízo ao se direito de defesa, não ocorre a nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(Suplente Convocado) e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (Suplente Convocada)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720211/2014-76
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720211/2014-76

Adoto o relatório constante do Acórdão DRJ, por bem descrever os fatos e por
economia processual :
O presente processo reúne Autos de Infração da COFINS e da Contribuição para o PIS
(respectivamente, às fls. 132/141 e 146/1551), relativos a fatos geradores ocorridos no
ano calendário de 2010, lavrados em razão da apuração de insuficiência de recolhimento
das citadas contribuições, nos quais constam indicados, em Reais, os seguintes valores:

De acordo com os Termos de Constatação Fiscal de fls. 142/145 e 156/159, anexos aos
Autos de Infração em apreço, o lançamento decorreu do arbitramento do lucro, que se fez
necessário ante a imprestabilidade da escrituração do autuado. Consta ainda informado
nos citados documentos que foi aplicada multa agravada (112,50%) e efetuada
Representação Fiscal para Fins Penais.

Irresignado com o lançamento fiscal, o contribuinte ingressou, tempestivamente, com as
impugnações de fls. 164/176 e 237/248, relativas, respectivamente, aos lançamentos da
COFINS e do PIS, nas quais, em síntese:

a) Por meio de preliminar de nulidade, alega que o que foi apontado no quadro "Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal" do Auto de Infração não se coadunaria com a
fundamentação legal indicada.

b) Nesse sentido, afirma que apesar de a fiscalização ter considerado a imprestabilidade da
escrituração, motivo pelo qual se arbitrou o lucro, teria citado como fundamento legal o
inciso III do art. 530 do RIR, de 1999, que diz respeito a não apresentação dos livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, o que teria maculado os arts. 9° e 10 do
Decreto n° 70.235, de 1972, confundido-o e, assim, comprometido o princípio da ampla
defesa e do contraditório.

c) No mérito, sustenta que a leitura do Termo de Constatação Fiscal e do Auto de Infração
não deixariam claros os fundamentos que justificaram o arbitramento do lucro e que os
fatos não teriam sido descritos de forma detalhada, o que o teria impedido de exercer a sua
defesa.
Além disso, não teria sido apurada omissão de receitas e/ou despesas, o regime do lucro
arbitrado não se aplicaria ao caso, porquanto houvera opção pelo regime de apuração do
lucro real e a base utilizada para apuração do lucro estaria incorreta, dado que não teria sido
abatido o IPI sobre as vendas
Prossegue, argumentando que deveria ser excluído da Receita Bruta, base do arbitramento,
o valor dos impostos não cumulativos destacados nas notas fiscais, bem assim as demais
deduções legais previstas na legislação do PIS e da COFINS.

Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720211/2014-76

d) Aduz ser necessária a dedução de recolhimentos que teriam sido desconsiderados pela
fiscalização quando da apuração dos débitos lançados, nos valores, de R$ 39.681,67
(principal) e R$ 52.512,78 (principal) relativos à COFINS e R$ 8.615,10 (principal) e R$
11.400,80 (principal) ao PIS, referentes, respectivamente, aos meses de novembro e
dezembro de 2010, conforme cópias de DARF anexos.
e) Contesta ainda o agravamento da multa, assim como a elaboração da Representação
Fiscal para Fins Penais.

Ao final, requer a anulação do Auto de Infração ou, alternativamente, a retificação da base
de cálculo dos tributos lançados, bem como a exclusão do valor quitado e do incremento de
50% da multa imposta.

Diante das alegações formuladas, em especial àquelas relativas à não dedução do IPI na
apuração da base de cálculo das contribuições, o presente processo foi encaminhado, em
diligência, à DRF de origem2 para que a fiscalização, com base nos levantamentos que se
fizessem necessários, recalculasse, caso pertinente, "as bases de cálculo da Cofins e
Contribuição para o PIS, nos períodos objeto do lançamento, apuradas pelo regime
cumulativo, observando os ditames da Lei no 9.718/98".

Do resultado da diligência, recomendou-se fosse dada ciência ao impugnante para
eventual manifestação complementar.

A diligência solicitada foi levada a efeito, tendo a fiscalização, após realizar os exames
que entendeu oportuno, concluído pela pertinência de proceder a ajustes, conforme
estampado no Relatório de Encerramento de Diligência de fls. 308/309, do qual extraímos
as informações que seguem abaixo, apresentadas a partir de imagens extraídas dos autos
digitais:

Tendo sido cientificado do resultado da diligência requestada, o contribuinte não se
manifestou a respeito.
É o que importa relatar.

Ao analisar a as razões de defesa, a DRJ decidiu por
- proceder a ajustes na base de cálculo das contribuições, em conformidade com o que dispunha a
Lei no 9.718, de 1998, à época do lançamento3, ajustadas devem ser as bases de cálculo das
contribuições lançadas no sentido de deduzir o IPI destacado, conforme estampado na planilha às
fls. 310/311;
- reduzir o percentual da multa, pois o aumento em 50% do percentual da multa só é cabível nos
casos de falta de atendimento de intimação, nos termos do referido parágrafo, o que não se extrai da
leitura dos autos e sequer foi reportado nos Termos de Constatação Fiscal anexos aos Autos de
Infração em apreço. Dessa forma, assiste razão ao impugnante na espécie, de modo que deve
ser exonerado o crédito referente à parcela agravada da multa imposta.

Ao final do voto condutor, consta tabela com as exigências ajustadas.
Assim restou ementado o Acórdão DRJ :
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720211/2014-76

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2010
IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO.
Ocorrerá o arbitramento quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira.
EQUÍVOCOS NO LANÇAMENTO. CORREÇÃO.
Os equívocos cometidos quando do lançamento devem ser corrigidos, a fim de que esse possa
adequar-se à realidade dos fatos.
PAGAMENTO DE DARF. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
É de se afastar a cobrança de ofício de crédito tributário na parte em que o sujeito passivo
comprova o seu pagamento espontâneo.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO.
Ocorrerá o arbitramento quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira.
EQUÍVOCOS NO LANÇAMENTO. CORREÇÃO.
Os equívocos cometidos quando do lançamento devem ser corrigidos, a fim de que esse possa
adequar-se à realidade dos fatos.
PAGAMENTO DE DARF. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
É de se afastar a cobrança de ofício de crédito tributário na parte em que o sujeito passivo
comprova o seu pagamento espontâneo.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA. AGRAVAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Não procede o agravamento da multa de ofício, quando não resta demonstrado nos autos a falta
atendimento nos termos das alíneas do § 2.°
do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
EQUÍVOCO NO DISPOSITIVO LEGAL. CONHECIMENTO DA INFRAÇÃO. NULIDADE
DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Havendo completa descrição do ilícito e dela tomando conhecimento o contribuinte, a simples
ocorrência de erro no enquadramento legal da infração não implica nulidade do lançamento.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ainda irresignada com a decisão da DRJ, a impugnante interpôs recurso voluntário
dirigido a este CARF, onde, em síntese, repete os argumentos trazidos em sede de impugnação,
dando ênfase ao fato de que o lançamento é nulo por descrever de forma confusa o enquadramento
legal e os fatos que motivaram a exigência e que devem ser deduzidas do lançamento as deduções
legais, para isso apresenta uma série de documentos contábeis, descritos no texto do recurso
voluntário :
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720211/2014-76

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, portanto dele tomo
conhecimento.
DAS PRELIMINARES
- NULIDADE DO LANÇAMENTO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL,
DEFICIENTE INSTRUÇÃO E NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 9o E 10o
DO DECRETO N° 70.235/1972

Alega a Recorrente que o lançamento, formalizado pelo auto de infração, é nulo em
função de “ na narrativa dos fatos descritos no Auto de Infração a Autoridade Fiscal limitou-se a apontar o número
dos conhecimentos eletrônicos, a data da prestação de informação dos CE's e da atracação, sem tecer qualquer
consideração acerca dos contornos fáticos que deram origem à infração e que o auto de infração não faz sequer menção
às intercorrências registradas no CE Genérico Máster, de modo a comprovar que o atraso no registro das informações da
recorrente não se deu por omissão, retificação ou exclusão de todos os dados no CE Genérico Máster, cuja prestação das
informações é de responsabilidade do transportador e/ou seu agente, ou ainda da antecipação da atracação.”
Assim estão redigidos os artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/1972 :
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos
de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720211/2014-76

§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro
conhecer. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que,
constatada infração à legislação tributária, dela não resulte exigência de crédito
tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em decorrência de fiscalização relacionada a regime especial
unificado de arrecadação de tributos, poderão conter lançamento único para todos os
tributos por eles abrangidos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica às contribuições de que trata o
art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Sem razão a recorrente.
Ao contrário do que defende, não houve descumprimento aos artigos 9o e 10 acima
transcritos, pois todos os requisitos neles exigidos foram devidamente cumpridos.
Quanto á falta de instrução, também não a verificamos, pois a autoridade fiscal anexa
documentos aos autos, que corroboram a infração.
Também na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” componente do auto de
infração, a autoridade fiscal descreve o fato originário da infração, a fundamentação legal da
penalidade e realiza vários esclarecimentos.
Ademais, as hipóteses de nulidade do processo administrativo fiscal estão elencadas
no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, as quais também não ocorreram nos presentes autos.
Além disso, a recorrente inicia o seu arrazoado levantando preliminar de nulidade da
notificação de lançamento, sob a justificativa de que a descrição dos fatos não estaria em
conformidade com o enquadramento legal apontado, sustentando que tal equívoco lhe teria
Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720211/2014-76

dificultado o exercício da ampla defesa. Menciona que na descrição dos fatos o auto de infração faz
menção aos incisos I e II, do artigo 530, do RIR/99, entretanto, como enquadramento legal aponta o
artigo 530, III, do RIR/99. Não merece guarida, entretanto, as alegações de nulidade.
Avaliando o que consta do auto de infração (e-fls. 650), verifica-se que foram citados
os incisos I, II e III do artigo 530, do RIR/99, veja:
O fato do artigo está acima ou abaixo do termo “enquadramento legal” não lhe
exclui do contexto do auto de infração e, ainda, analisando o TVF (e-fls. 663), resta clara a razão
para o arbitramento do lucro, conforme trecho a seguir destacado:

Por tal razão, entendo que não houve qualquer prejuízo à defesa, tendo em vista
que a fiscalização apontou de forma clara e precisa o fundamento da autuação fiscal.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO
Quando das alegações de mérito, o recorrente afirma que não haveriam sido
examinados pela fiscalização e nem pelo tribunal a quo os documentos que constam dos autos,
especialmente no que se refere às deduções legais quando da apuração da base de cálculo tributável.
Para justificar o arbitramento do lucro a fiscalização deixou claro que não apenas o
contribuinte afirmou que a sua contabilidade continha inúmeras inconsistências de natureza de
efetivação de lançamentos não comum a boa prática da contabilidade, como verificou
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.116 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720211/2014-76

exemplificativamente vários lançamentos na conta bancos que não correspondem a verdade e a
conta empréstimos bancários no passivo circulante apresentava saldo devedor.
Ora, não haveria como a fiscalização apurar as irregularidades contábeis sem a
observação da documentação contábil apresentada, sendo certo que tanto analisou que constatou
lançamentos bancários irregulares e saldo devedor no passivo circulante.
Ademais, como já observado, o arbitramento teve vez ante a imprestabilidade da
escrituração. Tal circunstância tomou vulto no decorrer da ação fiscal, conforme se constata a partir
de declaração do próprio contribuinte na qual reconhece, em resposta à intimação que lhe foi
encaminhada, que estaria sua escrituração eivada de incorreções (fl. 17).

Sendo assim, o fato de não ter sido apurada omissão de receita ou de não ter sido
constatada falta de recolhimento, tampouco "opção" pelo lucro real, não opera influência no motivo
do arbitramento.

Por outro lado, não se pode dizer que o contribuinte não teve como se defender, haja
vista que por meio do Termo de Intimação das fls. 19 a 21, solicitou-se, dentre outras coisas, a
apresentação de documentação comprobatória da efetividade dos saldos apresentados na conta
empréstimos bancários, em 31.12.2010.

Quanto as deduções questionadas, a DRJ, ao solicitar diligência á autoridade fiscal,
já apresentou planilha com a nova exigência, após os ajustes efetivados.
Conclusão
Diante de todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar
apresentada e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 459
DF CARF MF
Original